Tribunal: STF
Processo: Rcl 47111
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Maximiliano Miguel Ribeiro Guimarães alega descumprimento, por parte do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 5.534/DF.
    As razões expressas na inicial podem ser assim sintetizadas:
    “a) O reclamante ajuizou Execução de Honorários advocatícios arbitrados em sentença penal, por ter atuado na qualidade de defensor dativo, contra o Estado da Bahia, que foi julgada procedente, determinando-se a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV.
    b) O ente estatal interpôs Agravo de Instrumento contra tal decisão, que foi desprovido, tendo a decisão transitado em julgado.
    c) Foi ordenada a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV), no valor de R$ 11.607,88, com prazo de 02 (DOIS) MESES para pagamento (CPC, art. 535, § 3º, II).
    d) O Estado da Bahia opôs nova impugnação contra a RPV em si, alegando basicamente que, nos termos da Lei Estadual nº 14.260/2020, o valor ultrapassaria o limite de 10 (dez) salários mínimos e o prazo para pagamento deveria ser de 90 (noventa) dias, e não de 02 (dois) meses.
    e) O Juízo a quo proferiu decisão acolhendo o pedido relativo ao prazo de 90 (noventa) dias para pagamento do RPV, nos termos da lei estadual, e rejeitou o argumento referente ao valor limite para RPV.”
    Alega o reclamante que o ato reclamado aplicou a legislação estadual acerca do prazo para pagamento do RPV, em descumprimento ao decidido na ADI 5.534/DF.
    No mérito, pretende que seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar a decisão impugnada, confirmando-se o prazo de 02 (dois) meses para pagamento da RPV, previsto no CPC, contados a partir do dia 05/02/2021, e o deferimento do pedido de sequestro.
    Citada a parte beneficiária, não foi apresentada contestação. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido. 
    2. É o relatório. 
    Assiste razão à parte reclamante. 
    Esta Suprema Corte julgou recentemente o mérito da ADI 5.534/DF para assentar que extrapola a competência legislativa dos Estados-membros a fixação de prazo para pagamento de requisições de pequeno valor (RPV), por ser tal matéria, em virtude de sua natureza processual, reservada à competência privativa da União, que fixou o prazo de dois meses para o adimplemento de débitos fazendários sujeitos ao regime de pagamento por RPV (art. 535, § 3º, inciso II, do CPC).
    O ato reclamado, por outro lado, restou assim fundamentado:
    “Regularmente intimado para pagamento do respectivo Ofício Requisitório, expedido no valor atualizado de R$ 11.607,88 (onze mil, seiscentos e sete reais e oitenta e oito centavos), o ente estatal, apresentou nova impugnação, aduzindo equívoco no prazo para pagamento, bem como que o montante excederia o limite de 10 (DEZ) salários mínimos fixados na Lei Estadual n.14.260/2020, que alterou o teto para o procedimento. 
    Da leitura dos documentos colacionados aos autos, bem como em face da legislação aplicável ao caso, forçoso constatar que merece guarida, em parte, a alegação estatal. 
    O aludido diploma legal prevê, em seu art. 1º § 3º, que para os processos com trânsito em julgado e execução iniciada até a data de publicação da lei, resta inaplicável o teto inovador, mantendo-se o limite de 20 (VINTE) salários mínimos. Este é o caso dos autos, distribuídos em 01/10/2019, haja vista que se tratam de Execução de Sentença, cujo trânsito em julgado se deu em 12/06/2017, afastando-se a incidência da norma limitadora. Todavia, no que se refere ao prazo para apagamento, tem-se que a novel legis promoveu sua alteração para 90 dias, incidente ao caso em comento. 
    Ante ao exposto, hei por bem de julgar procedente, em parte, a impugnação, declarando como corretos os cálculos apresentados pela parte Exequente no valor de R$ 11.607,88 (onze mil, seiscentos e sete reais e oitenta e oito centavos), e determinando a expedição de novo Ofício Requisitório de RPV, desta vez, com prazo para pagamento em 90 dias, em observância ao art.2º da Lei 14.260/2020.” (com meus grifos)
    O exame dos autos da ação originária revela ser inconteste, portanto, que a decisão reclamada adotou prazo para pagamento de RPV estabelecido por Lei estadual, em contraste com o decidido por esta Suprema Corte na ADI 5.534/DF. 
    3. Por todo o exposto, julgo procedente essa reclamação, para cassar o ato decisório ora impugnado, proferido no âmbito do Processo nº 8050411-29.2019.8.05.0001, bem assim determinar ao Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, caso persista a situação de impontualidade do ente público, promova os atos executivos necessários à satisfação do crédito do exequente. 
    4. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator